Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO VERIFICADA.

1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Emenda Constitucional 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispôs em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Como o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício, há que se reconhecer a omissão no acórdão embargado ao não estabelecer que a atualização monetária do débito fazendário deve ser feita, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC. Omissão verificada.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.